Tribunal: TJSP
Processo: 1005271-63.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Atraso em obra injustificado. Ilegitimidade de parte afastada. Aplicação da Súmula 161 do STJ ao caso vertente, ao não se considerar a escassez de mão de obra como caso fortuito ou força maior. Multa contratual devida. Danos morais evidenciados e fixados em patamar razoável para o atingimento de sua dupla finalidade. Juros de mora incidentes a

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Atraso em obra injustificado. Ilegitimidade de parte afastada. Aplicação da Súmula 161 do STJ ao caso vertente, ao não se considerar a escassez de mão de obra como caso fortuito ou força maior. Multa contratual devida. Danos morais evidenciados e fixados em patamar razoável para o atingimento de sua dupla finalidade. Juros de mora incidentes a partir do trânsito em julgado da sentença. Apelo improvido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005271-63.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MZM INCORPORADORA E CONSTRUTORA E LTDA, são apelados FERNANDO
DKSSESSA PEREIRA e QUALLITY GROUP EMPREENDIMENTOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005271-63.2019.8.26.0565 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1005271-63.2019.8.26.0565
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE: MZM INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
APELADO : FERNANDO DKSSESSA PEREIRA E OUTRO
V O T O No 40902
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Atraso em
obra injustificado. Ilegitimidade de parte afastada. Aplicação
da Súmula 161 do STJ ao caso vertente, ao não se considerar a
escassez de mão de obra como caso fortuito ou força maior.
Multa contratual devida. Danos morais evidenciados e fixados
em patamar razoável para o atingimento de sua dupla
finalidade. Juros de mora incidentes a partir do trânsito em
julgado da sentença. Apelo improvido com observação.
1.Cuida-se de apelo interposto de sentença que julgou
procedente em parte ação indenizatória por danos morais e extrapatrimoniais
decorrentes de atraso na entrega de empreendimento imobiliário, em que a ré
defende a sua ilegitimidade passiva em preliminar de apelo, requerendo o
afastamento da multa contratual com lastro na escassez de mão de obra para
o término da construção. Pede a exclusão da condenação a título de danos
extrapatrimoniais, ou, alternativamente, a incidência dos juros de mora a partir
do trânsito em julgado da sentença recorrida. Recurso processado e
respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. As razões recursais não se sustentam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005271-63.2019.8.26.0565 -Voto no
3
A preliminar de ilegitimidade de parte foi bem afastada na
sentença tanto com lastro na assunção pela ré das obras concernentes ao
condomínio “Di Thiene Verticale”, quanto nas previsões contidas no Código de
Defesa do Consumidor aplicável à espécie. Anote-se:
“i- Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da corré
MZM Engenharia e Participações E Ltda.”
“Embora a empresa JGV Empreendimentos Imobiliários
Ltda. figure como promitente vendedora, os documentos de págs. 260/261
comprovam que a corré MZM Engenharia e Participações e Ltda. assumiu a
construção do empreendimento objeto do “instrumento particular de promessa
de venda e compra” firmado com o autor, não se sustentando a alegação de
ela não integrar a relação jurídica, muito menos de que não possui legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda.”
“Ademais, a hipótese tratada é de relação de consumo,
portanto, todos aqueles que participaram da cadeia de produção, oferta,
distribuição, venda do produto e do serviço respondem pelos danos causados
ao consumidor, na esteira do que prescrevem os artigos 7o, parágrafo único e
25, § 1o, ambos do CDC.”
As razões em que a ré justifica o atraso nas obras não se
sustentam, nos termos da bem citada Súmula 161 do STJ na sentença
recorrida:
“Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior,
a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do
mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos.
Essas justificativas encerram res inter alios acta em relação ao compromissário
adquirente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005271-63.2019.8.26.0565 -Voto no
4
E ainda que assim não fosse, e é, a ré não produziu
prova alguma de suas alegações, relativas à escassez de mão de obra para a
conclusão da construção no tempo previsto, não se podendo, de qualquer
forma considerá-la como caso fortuito ou força maior, nem tampouco transferir
a responsabilidade ao consumidor pelos riscos do negócio assumidos pela
demandada.
A bonificação concedida ao autor não se confunde por
sua vez com a multa contratual prevista para o caso de atraso injustificado das
obras de naturezas distintas, à evidência -, cuidando-se de mera liberalidade
mesmo da ré pelos transtornos causados aos seus consumidores.
A alegação de que as chaves não foram entregues ao
autor por falta de obtenção do financiamento em exceção do contrato não
cumprido não será acolhida, diante da ausência injustificada de qualquer
espécie de prova neste sentido.
Sem dúvida, o autor sofreu danos morais, traduzidos pelo
atraso injustificado das obras do imóvel adquirido, considerada a frustração do
seu recebimento no tempo contratual. Desse modo, faz jus à reparação por
prejuízos morais, tal como determinado.
E a reparação moral devida apresenta natureza punitiva e
compensatória, à maneira dos "punitive damages" norte-americanos, de onde
proveio a influência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal,
mormente diante da evidente da culpa da ré.
Nada há de extravagante na ideia de que a punição moral
atende também a um anseio social, pois a repercussão da pena civil age como
inibidora de condutas ilícitas semelhantes, como freio ao lesante e como
exemplo a ser considerado. De se lembrar que o dano moral sempre remete a
lesões aos direitos da personalidade e, nessa medida, não se há de perquirir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005271-63.2019.8.26.0565 -Voto no
5
repita-se, de um insulto particularmente ultrajante para que se caracterize a
natureza punitiva, que é da própria essência da indenização ao ultraje moral; a
gravidade da ofensa vai repercutir, somente, no valor em si - maior ou menor -,
mas não altera a natureza de sanção que a reparação moral contém,
intrinsecamente, ao lado da finalidade compensatória à vítima.
No que diz respeito ao valor indenizatório moral, MARIA
HELENA DINIZ conclui seu estudo da seguinte maneira: “Na quantificação do
dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom senso e
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao
nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do
caso sub examine” (O problema da liquidação do dano moral e dos critérios
para a fixação do “quantum” indenizatório. In: Atualidades Jurídicas 2, Ed.
Saraiva 2001, p. 266/267).
Acrescente-se a tal posicionamento que o valor a ser
arbitrado deve ser equacionado de modo a não enriquecer sem causa a vítima
e de também não representar punição irrisória ao ofensor.
Diante dos fatos dos autos, ausentes maiores prejuízos
ao autor, razoável a título de indenização por danos morais, o montante de R$
5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado, cuja importância se entende adequada
para dar conta da dupla finalidade da reparação moral, quais sejam, a
compensação da vítima e a inibição ao ofensor à prática de atos semelhantes,
observada a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado.
E litigância de má-fé da ré não se vislumbra. A ação
contestada e o recurso apresentado são regulares tratando da mera
sustentação de teses jurídicas, sem constatação de dolo processual.
Os honorários serão majorados para 15% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005271-63.2019.8.26.0565 -Voto no
6
da condenação, o que se determina, em atendimento ao artigo 85, §11, do
CPC, considerado que o recurso é posterior à entrada em vigência do atual
CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo, com
observação.
SOARES LEVADA
Relator